Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717259-63.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DOGIVAL INOCENCIO CAMPELLO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de DOGIVAL INOCÊNCIO CAMPELLO: 1. De fato o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, dentre os princípios da jurisdição está o da secundariedade, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa, assim como há no processo civil o instituto do interesse processual, que significa a condição de existência de efetiva necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas possuem a possibilidade de realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito independentemente de intervenção estatal. Assim, indefiro a pedida pleiteada, pois não há interesse processual da parte exequente na medida pleiteada. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 66213988. A Agravante sustenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome do Agravado em cadastro de proteção ao crédito através do SERASAJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes”. Preparo recolhido (26038291 e 26038292). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há qualquer indicativo de que a espera pelo julgamento do recurso tem potencialidade para gerar situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a Agravante. De todo modo, também não se vislumbra a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), uma vez que, em princípio, a Agravante não precisa do concurso judicial para a consecução da inscrição do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes. Acerca do tema, reza o Enunciado 190/FPPC: “O art. 782, § 3o, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator